Tribunal: TJDFT
Processo: 0709235-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA POR INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE CRIMES CONTRA A OFENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência deferidas no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal.
2. O descumprimento das medidas protetivas de urgência anteriormente impostas e a reiteração do paciente na prática de crimes contra a ex-companheira, inclusive mediante o destemor de descumprir a proibição de aproximação da ofendida por três vezes na presença de policiais, demonstram a inadequação e a insuficiência da imposição isolada de medidas cautelares alternativas à prisão, bem como revelam a necessidade de se manter a prisão preventiva do paciente para o resguardo da incolumidade física e psíquica da ofendida, que vem sendo perseguida, agredida verbalmente e ameaçada pelo paciente que é alcoólatra e se torna agressivo quando está sob a influência de álcool.
3. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.